Tribunal: STM
Processo: 7000594-67.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-08

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000594-67.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: MARLON MARCIO MARTONI FIARES
ADVOGADO: EUCLIDES DE LIMA JUNIOR (OAB: PR29220)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/02/2022 a 17/02/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, julgou
prejudicada a preliminar defensiva de gratuidade da justiça, em face da expressa
previsão do art. 712 do CPPM. No mérito, por unanimidade, conheceu e negou
provimento ao Apelo interposto pela Defesa para manter a Sentença
condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Votaram acompanhando o voto do Relator os Ministros CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH
e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 18:03:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2130f5e66b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000594-67.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
APELANTE: MARLON MARCIO MARTONI FIARES, ex-3º Sgt Aer.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: EUCLIDES DE LIMA JUNIOR, OAB/PR nº 29.220.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CPM. PRELIMINAR DE
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ART. 712 DO CPPM. CERTIFICADO FALSO. PROCESSO SELETIVO.
INCORPORAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO VOLUNTÁRIOS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
MILITAR TEMPORÁRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
1. Nos termos do art. 712 do CPPM, "os processos da Justiça Militar não são sujeitos a custas,
emolumentos, selos ou portes de correio, terrestre, marítimo ou aéreo."
2. Comete o crime de uso de documento falso (art. 315 do CPM) o candidato que apresenta
certificado falso, com a finalidade de participar de processo seletivo para Incorporação de
Profissionais de Nível Médio Voluntários à Prestação do Serviço Militar Temporário.
3. Basta a simples apresentação do documento falso para a consumação do delito, não se
exigindo a ocorrência de dano para a Administração Militar.
Preliminar prejudicada. Decisão unânime.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em julgar prejudicada a preliminar defensiva de gratuidade da
justiça, em face da expressa previsão do art. 712 do CPPM. No mérito, por unanimidade, em conhecer e em
negar provimento ao Apelo interposto pela Defesa, para manter a Sentença condenatória recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 17 de fevereiro de 2022.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defesa constituída do ex-3º Sgt da Aeronáutica MARLON MARCIO
MARTONI FIARES, inconformada com a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da
Auditoria da 5ª CJM, que, por unanimidade, o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art.
315 do CPM, com o regime prisional inicialmente aberto, o direito de recorrer em liberdade e o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
A Denúncia, oferecida pelo Ministério Público Militar em 4 de setembro de 2020, descreve que (Evento 1 do
processo relacionado nº 7000193-49.2020.7.05.0005):

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 18:03:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2130f5e66b
"No ano de 2018, a Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica levou a efeito
um Processo Seletivo para Incorporação de Profissionais de Nível Médio Voluntários à Prestação do
Serviço Militar Temporário (Portaria DIRAP n° 790/T/SAPSM, de 06/02/2018, publicada no DOU n° 27,
Seção 1, de 07/02/2018).
O objetivo era selecionar profissionais de nível técnico, em diversas especialidades, para compor o
Quadro de Sargentos Temporários da Reserva de Segunda Classe Convocados (QSCON), na localidade
de Curitiba/PR.
O candidato às vagas previstas deveria comprovar a realização de um dos cursos listados no item 2.3 e
seguintes do Aviso de Convocação (evento 16.2, p. 21), constituindo o certificado respectivo documento
de apresentação obrigatória, sob pena de indeferimento da inscrição, conforme previsto no item 3.7 e
seguintes do referido edital (evento 16.2, p. 31).
O ora denunciado MARLON MARCIO MARTONI FIARES, indiciado neste Inquérito, participou do processo
seletivo concorrendo a uma vaga de "arrumador", e sua documentação foi entregue em 21 de março de
2018 à Subcomissão de Recebimento e Controle de Documentação. Dentre os documentos, constava o
"certificado de Técnico em Restaurantes e Bares" com a carga horária exigida de 800 (oitocentas)
horas, supostamente emitido pela "Escola SENAI - SENAC ROBERTO MANGE".
Transcorridas todas as etapas daquele certame, o denunciado logrou ser aprovado, e ele, que fora
incorporado como conscrito em 2015 (evento 47.1, p. 20), foi desligado do estado efetivo do GAP-CT, a
contar de 20 de maio de 2018, para ser incorporado na graduação de Terceiro Sargento do Quadro de
Sargentos da Reserva de 2ª Classe Convocados, a contar de 21 de maio daquele mesmo ano (evento
47.1, p. 21-22).
No entanto, foi instaurada uma comissão para reavaliação dos certificados e diplomas do QSCON 2018,
em razão da descoberta de fraudes nessa seara ocorridas em Organizações Militares na cidade do Rio
de Janeiro (evento 47.1, p. 10-17).
Em resposta aos questionamentos feitos pela autoridade militar incumbida das investigações, a Escola
SENAI ROBERTO MANGE - e não "SENAI - SENAC", como constava do certificado utilizado pelo
denunciado - informou que MARLON MARCIO MARTONI FIARES não participara de nenhum curso
naquela instituição de ensino em 2014 (evento 16.7, p. 32).
Forneceu a relação de cursos ministrados naquele ano, demonstrando que dentre eles sequer constava
o cogitado curso Técnico em Restaurantes e Bares (evento 16.7, p. 33-38).
Esclareceu que a escola não possuía instituições credenciadas autorizadas a ministrar cursos e emitir
certificados em seu nome.
Encaminhou, por fim, o modelo de certificado emitido pela escola, à época (evento 16.7, p. 39), e
elencou quem eram as pessoas autorizadas a assinar os certificados no ano de 2014 (evento 16.7, p.
32) - sendo que nenhuma dessas havia firmado o certificado apresentado por MARLON.
O denunciado, ouvido nos autos do IPM (evento 16.7, p. 24), reconheceu ser aquele o certificado que
apresentara por ocasião de sua participação no processo seletivo.
Sustentou que realizou o curso técnico em restaurante e bares à distância, e que não saberia
especificar o nome da instituição em que efetivamente realizou o curso, "pois uma mulher havia
entrado em contato por meio de uma ligação, alegando ser do SENAI, coletou os dados dele,
encaminhou as videoaulas via e-mail por link, o boleto para pagamento do suposto curso e depois
entregou o diploma por Correios".
Ao ser questionado se ainda possuía o e-mail contendo essa troca de informações e o boleto, respondeu
que não tinha mais nenhuma dessas comprovações; e que tampouco recordava do endereço de e-mail
por meio do qual manteve tais contatos. Alegou ainda que o curso foi pago em dinheiro na Caixa
Econômica Federal, e que não se recordava do valor pago. Disse que não houve fase presencial, nem

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 18:03:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2130f5e66b
aula prática; que não havia fórum, professor, ou ambiente para retirada de dúvidas, tão somente
vídeos.
Laudo Pericial elaborado no decorrer das apurações explicitou a inautenticidade do certificado utilizado
por MARLON (evento 86).
Acabou por ser anulada a incorporação do denunciado às fileiras da Força Aérea Brasileira, tendo ele
sido excluído e desligado do GAP-CT a contar de 13 de fevereiro de 2020 (evento 47.1, p. 26).
Configurado, portanto, o delito de uso de documento falso previsto no artigo 315 do Código Penal
Militar, eis que o denunciado MARLON MARCIO MARTONI FIARES apresentou um certificado falso de
conclusão de curso por ocasião de sua participação do Processo Seletivo para Incorporação de
Profissionais de Nível Médio Voluntários à Prestação do Serviço Militar Temporário, logrando, assim, ser
aprovado e incorporado às fileiras da Aeronáutica na graduação de Terceiro Sargento do Quadro de
Sargentos da Reserva de 2ª Classe Convocados".
A Denúncia foi recebida em 7 de setembro de 2020 (Evento 1 do processo relacionado nº 7000193-
49.2020.7.05.0005).
O Réu foi devidamente citado em 28 de novembro de 2020 (Evento 29 do processo relacionado nº 7000193-
49.2020.7.05.0005).
Constam nos autos de IPM, entre outros, os seguintes documentos (processo relacionado nº 7000343-
64.2019.7.05.0005):
- Cópia do certificado de "Técnico em Restaurantes e Bares", apresentado pelo Réu, com a carga horária de
800 (oitocentas) horas, emitido pela "Escola SENAI - SENAC ROBERTO MANGE" (Evento 16, -IP-PORTA1, fl. 10, -
IP-PROCE4, fl. 138, e Evento 47, -DILIGENCIAS2);
- E-mail do SENAI, informando que, in verbis (Evento 16, -IP-PORTA1, fl. 11):
- Não tivemos o curso Técnico em Restaurantes e Bares em nossa oferta de 2014 e nem em outro
período;
- Não consta a participação do sr. Marlon Márcio Martoni Fiares em nenhum de nossos cursos no ano de
2014;
- No documento apresentado consta Escola SENAI —SENAC Roberto Mange, onde o correto é Escola
SENAI "Roberto Mange".
Isto posto, informo que não é possível confirmar a autenticidade do documento apresentado.
- Portaria, designando comissão de reavaliação de documentos (Evento 16, -IP-PROCE2, fls. 32/33);
- Portaria, instituindo a comissão de seleção interna (Evento 16, -IP-PROCE2, fls. 34/35);
- Aviso de convocação para a Seleção de Profissionais de Nível Médio Voluntários à Prestação do Serviço Militar
Temporário para o ano de 2018 (AC/QSCON 1/2018) (Evento 16, -IP-PROCE2, fls. 36 e ss);
- Outros documentos apresentados pelo Réu para participação da seleção (formulário de Requerimento de
Inscrição no processo seletivo (Evento 16, -IP-PROCE4 do processo relacionado nº 7000343-64.2019.7.05.0005,
fls. 125/133) e currículo profissional (Evento 16, -IP-PROCE4 do processo relacionado nº 7000343-
64.2019.7.05.0005, fls. 132/133) (Evento 16, -IP-PROCE4, fls. 125/139));
- Termo de inquirição do indiciado (Evento 16, -IPMSOL7, fls. 227/231, Evento 86, fls. 51/54, 116/117);
- Ofício do SENAI -SP, ratificando a informação de que "o sr. MARLON MARCIO MARTONI FIARES, RG
12.419.583-7, não participou de nenhum curso, na Escola SENAI "Roberto Mange", no ano de 2014", e de que
não possuem "instituições credenciadas autorizadas a ministrar cursos e emitir certificados em nome da Escola
SENAI "Roberto Mange"" (Evento 16, -IPMSOL7, fls. 235/243); e
- Relatório e Solução do IPM (Evento 16, -IPMSOL7, fls. 245/259);

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 18:03:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2130f5e66b
- Ficha financeira (Evento 47, -DILIGENCIAS1, p. 319, 323);
- Anulação da incorporação, com exclusão e desligamento a contar de 13 de fevereiro de 2020 (Evento 47, -
DILIGENCIAS1, fl. 325);
- Demonstrativo de débito e laudo pericial, no qual consta que o Réu recebeu o valor de R$ 129.525,87 (cento
e vinte e nove mil, quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta e sete centavos), desde sua incorporação,
atualizados monetariamente (Evento 47, -DILIGENCIAS1 e-DILIGENCIAS2, fls. 326/336);
- Folha de alterações (Evento 86, fls. 9/38); e
- Laudos de perícia realizada no Certificado apresentado pelo Réu, com a conclusão de que (Evento 86, fls.
66/126):
As informações contidas no certificado apresentado pelo inquirido (Anexo l) quanto ao curso em
questão não são autênticas uma vez que o curso "Técnico em Restaurantes e Bares" não foi ofertado
pela instituição consultada, Escola Senai - Roberto Mange (Documento l);
(...) O certificado apresentado pelo inquirido (Anexo l) difere do apresentado pela instituição (Anexo 4),
na nomenclatura, cabeçalho, nome da instituição, disposição dos signatários e outras informações;
(...) A Escola Senai - Roberto Mange não ofertou o curso descrito no certificado apresentado (Anexo l) e
não teve o Sr. Marlon Marcio Martoni Fiares na condição de aluno, (Documento l);
(...) Os signatários do certificado apresentado (Anexo l), Sr. José Carlos Máximo Ferreira e o Sr. João
Lourenço foram funcionário e Diretor da Escola até 30/04/2004 e 31/05/2005 respectivamente. Após
esta data não tinham poderes para assinar documentos emitidos pela Escola (Documento l).
(...)
(...) Foram analisadas e comparadas as assinaturas, separadamente, dos Srs. JOSÉ CARLOS MÁXIMO
FERREIRA e JOÁO LOURENÇO, constantes no certificado apresentado pelo Sr. MARLON MÁRCIO
MARTONI FIARES (Doc. l) com os registros de assinaturas destes funcionários fornecidos pela Escola
SENAI (Docs. 2 e 3);
(...) Sobre a assinatura do Sr. JOSÉ CARLOS MÁXIMO FERREIRA, esta apresenta-se claramente
divergente, não há semelhança entre a assinatura apresentada no Certificado Técnico em Restaurantes
e Bares (Doc. l), apresentado pelo Sr. MARLON MÁRCIO MARTONI FIARDES e as assinaturas dos
Registros de assinatura, (Docs. 2 e 3) apresentados pela Escola SENAI;
Sobre a assinatura do Sr. JOÃO LOUREIRO, observou-se divergência entre os documentos apresentados,
salienta-se que o próprio nome deste Diretor está divergindo na grafia entre o Certificado Técnico em
Restaurantes e Bares (Doc. l), apresentado pelo Sr. MÂRLON MÁRCIO MARTONI FIARDES e os Registros
de assinatura, (Docs. 2 e 3) apresentados pela Escola SENAI, onde consta grafada com "João Lourenço"
e "João Loureiro", respectivamente;
(...) Sobre os traços das assinaturas, observa-se leigamente que não se assemelham nos documentos
apresentados. (Docs l a 3.;
Constam nos autos da ação penal militar, entre outros, os seguintes documentos (processo relacionado nº
7000193-49.2020.7.05.0005):
- Certidão de óbito do MAJ FABRICIO RIBEIRO DOS SANTOS, testemunha arrolada pelo MPM (Evento 3 do
processo relacionado nº 7000193-49.2020.7.05.0005);
- Certidões negativas de antecedentes criminais (Evento 4 do processo relacionado nº 7000193-
49.2020.7.05.0005); e
- Procuração outorgando poderes ao Dr. EUCLIDES DE LIMA JUNIOR, OAB-PR nº 29.220 (Evento 31 do processo
relacionado nº 7000193-49.2020.7.05.0005).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 18:03:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2130f5e66b
Em Sessão de 27 de janeiro de 2021, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelo MPM 1º Ten Cel
GUILHERME RIBEIRO MARTINS; 3S LEANDRO LEMOS DE CARVALHO OLIVEIRA e 2S DIOGO ANUNCIAÇÃO FEDIUK,
bem como foi qualificado e interrogado o Acusado. A Defesa declarou não ter interesse em arrolar
testemunhas (Evento 44 do processo relacionado nº 7000193-49.2020.7.05.0005).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu, e a Defesa deixou transcorrer in albis o prazo (Eventos 47
e 52 do processo relacionado nº 7000193-49.2020.7.05.0005).
Em suas Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação do Acusado nas sanções do art. 315 do CPM, uma
vez que ficou comprovado, pelas provas acostadas, que o Acusado cometeu o delito de uso de documento, pois
apresentou um certificado falso de conclusão de curso por ocasião de sua participação no Processo Seletivo
para Incorporação de Profissionais de Nível Médio Voluntários à Prestação do Serviço Militar
Temporário, logrando, assim, ser aprovado e incorporado às fileiras da Aeronáutica na graduação de Terceiro-
Sargento do Quadro de Sargentos da Reserva de 2ª Classe Convocados (Evento 57 do processo relacionado nº
7000193-49.2020.7.05.0005).
A Defesa constituída, por sua vez, requereu a absolvição do Réu, apontando inexistirem provas objetivas que
sustentem as alegações da Acusação (Evento 61 do processo relacionado nº 7000193-49.2020.7.05.0005).
Em Sessão de 14 de julho de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 5ª
CJM, por unanimidade, condenou o Acusado à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 315 do
CPM, com o regime prisional inicialmente aberto, o direito de recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos (Evento 75 do processo relacionado nº 7000193-49.2020.7.05.0005).
A Sentença foi publicada em 15 de julho de 2021 (Eventos 76 e 77 do processo relacionado nº 7000193-
49.2020.7.05.0005). O MPM, devidamente intimado na mesma data, nada requereu no prazo legal, operando-
se o trânsito em julgado para o referido Órgão (Eventos 78/81 do processo relacionado nº 7000193-
49.2020.7.05.0005).
A Defesa, por sua vez, intimada em 26 de julho de 2021, interpôs tempestivo Recurso de Apelação, já com as
Razões recursais, em 2 de agosto de 2021 (Eventos 82/84 do processo relacionado nº 7000193-
49.2020.7.05.0005).
Em Razões de Recurso (Evento 1), a Defesa requer a reforma da Sentença ante a ausência de dolo do Acusado.
Argumenta que, em todo o território nacional, há várias vítimas de estruturas criminosas que oferecem cursos
virtuais técnicos para aprimoramento de curriculum vitae, tratando-se o caso de erro de proibição, uma vez
que o Apelante não tinha a menor ideia de que o diploma era falso, consoante extraído do acervo de provas,
mas, ao contrário, tinha a livre e nítida consciência de que o diploma era legítimo e verdadeiro, pois teria
contratado de boa-fé, por telefone, um curso técnico em restaurante e bares, o qual se mostrou inexistente,
tendo sido vítima de um golpe.
Em Contrarrazões ao Apelo (Evento 1), o MPM pleiteia o não provimento do Recurso de Apelação,
com a manutenção da Sentença impugnada.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE
OLIVEIRA PEREIRA, opina pelo não provimento da Apelação, para manter inalterada a Sentença atacada
(Evento 6).
É o Relatório.

VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.

PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 18:03:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2130f5e66b

Pleiteia a Defesa, preliminarmente, os benefícios da concessão de justiça gratuita.
O pedido não merece ser conhecido, porquanto, nos termos do art. 712 do CPPM, "os processos da Justiça
Militar não são sujeitos a custas, emolumentos, selos ou portes de correio, terrestre, marítimo ou aéreo."
Ante o exposto, julgo prejudicada a preliminar defensiva de gratuidade da justiça, em face da expressa
previsão do art. 712 do CPPM.

MÉRITO

Trata-se de Apelação interposta pela Defesa constituída do ex-3º Sgt da Aeronáutica MARLON MARCIO
MARTONI FIARES, inconformada com a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da
Auditoria da 5ª CJM, que, por unanimidade, o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art.
315 do CPM, com o regime prisional inicialmente aberto, o direito de recorrer em liberdade e o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Nas Razões recursais (Evento 1), a Defesa requer a reforma da Sentença ante a ausência de dolo do Acusado.
Argumenta que, em todo o território nacional, há várias vítimas de estruturas criminosas que oferecem cursos
virtuais técnicos para aprimoramento de curriculum vitae, tratando-se o caso de erro de proibição, uma vez
que o Apelante não tinha a menor ideia de que o diploma era falso, consoante extraído do acervo de provas,
mas, ao contrário, tinha a livre e nítida consciência de que o diploma era legítimo e verdadeiro, pois teria
contratado de boa-fé, por telefone, um curso técnico em restaurante e bares, o qual se mostrou inexistente,
tendo sido vítima de um golpe.
Em síntese, consta da Denúncia que o ex-3º Sgt Aer MARLON MARCIO MARTONI FIARES, então Soldado, teria
usado documento falso, pois, em 21 de março de 2018, entregou um "certificado de Técnico em Restaurantes
e Bares", com a carga horária de 800 (oitocentas) horas, supostamente emitido pela "Escola SENAI - SENAC
ROBERTO MANGE", para participar do processo seletivo para Incorporação de Profissionais de Nível Médio
Voluntários à Prestação do Serviço Militar Temporário, concorrendo a uma vaga de "arrumador", tendo sido
incorporado na graduação de Terceiro-Sargento do Quadro de Sargentos da Reserva de 2ª Classe Convocados,
na localidade de Curitiba/PR, a contar de 21 de maio daquele mesmo ano.
No entanto, foi instaurada uma comissão para reavaliação dos certificados e dos diplomas do QSCON 2018, em
razão da descoberta de fraudes ocorridas em Organizações Militares, tendo sido descoberto, em resposta aos
questionamentos feitos pela autoridade militar incumbida das investigações, que MARLON MARCIO MARTONI
FIARES não havia participado de nenhum curso na Escola SENAI ROBERTO MANGE, em 2014, conforme
informação da instituição. Ademais, a Escola SENAI ROBERTO MANGE informou que o nome não era "SENAI -
SENAC", como constava do certificado utilizado pelo Acusado, e a instituição não ministrou curso Técnico em
Restaurantes e Bares naquele ano e não possuía instituições credenciadas autorizadas a ministrar cursos e
emitir certificados em seu nome.
Consta, ainda, o Laudo Pericial elaborado no decorrer das apurações, explicitando a inautenticidade do
certificado utilizado pelo Acusado, o qual teve sua incorporação às fileiras da Força Aérea Brasileira anulada.
A conduta ilícita está descrita no art. 315 do Código Penal Militar, in verbis:
Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se
referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
O referido crime está descrito no Título VII do Código Penal Militar, que trata dos crimes contra a Administração

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 18:03:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2130f5e66b
Militar.
O crime do art. 315 do CPM prevê a conduta ilegal de fazer uso de documento falso. O delito é consumado
apenas com a simples utilização do documento comprovadamente falsificado. O elemento subjetivo do tipo é o
dolo, a vontade livre e consciente de usar o documento falso. Vale dizer que, no caso, o delito se aperfeiçoou
no instante em que foi apresentada a documentação falsa à OM.
Trata-se de crime impropriamente militar, segundo o qual qualquer pessoa, seja ela civil ou militar, pode
responder perante a Justiça Militar da União. É crime formal pelo fato de não exigir qualquer resultado
naturalístico para sua consumação. Cumpre dizer que o delito em comento é instantâneo, de efeitos
permanentes, pois se consuma de pronto e seus efeitos se perduram no tempo.
Assim, não se exige a ocorrência de dano para a Administração Militar, ou seja, basta a simples apresentação
do documento falso para que o crime esteja configurado.
Quanto à materialidade delitiva, consigno que constam os seguintes documentos:
- Cópia do certificado de "Técnico em Restaurantes e Bares", apresentado pelo Réu, com a carga horária
de 800 (oitocentas) horas, emitido pela "Escola SENAI - SENAC ROBERTO MANGE" (Evento 16, -IP-
PORTA1, fl. 10 e Evento 47, -DILIGENCIAS2 do processo relacionado nº 7000343-64.2019.7.05.0005);
- E-mail do SENAI, informando que, in verbis (Evento 16, -IP-PORTA1, fl. 11 do processo relacionado nº
7000343-64.2019.7.05.0005):
- Não tivemos o curso Técnico em Restaurantes e Bares em nossa oferta de 2014 e nem em
outro período;
- Não consta a participação do sr. Marlon Márcio Martoni Fiares em nenhum de nossos cursos no
ano de 2014;
- No documento apresentado consta Escola SENAI —SENAC Roberto Mange, onde o correto é
Escola SENAI "Roberto Mange".
Isto posto, informo que não é possível confirmar a autenticidade do documento apresentado.
- Ofício do SENAI -SP, ratificando a informação de que "o sr. MARLON MARCIO MARTONI FIARES, RG
12.419.583-7, não participou de nenhum curso, na Escola SENAI "Roberto Mange", no ano de 2014", e de
que não possuem "instituições credenciadas autorizadas a ministrar cursos e emitir certificados em nome
da Escola SENAI "Roberto Mange"" (Evento 16, -IPMSOL7, fls. 235/243 do processo relacionado nº
7000343-64.2019.7.05.0005); e
- Laudos de perícia realizada no Certificado apresentado pelo Réu, com a conclusão de que (Evento 86,
fls. 66/126 do processo relacionado nº 7000343-64.2019.7.05.0005):
As informações contidas no certificado apresentado pelo inquirido (Anexo l) quanto ao curso em
questão não são autênticas uma vez que o curso "Técnico em Restaurantes e Bares" não foi
ofertado pela instituição consultada, Escola Senai - Roberto Mange (Documento l);
(...) O certificado apresentado pelo inquirido (Anexo l) difere do apresentado pela instituição
(Anexo 4), na nomenclatura, cabeçalho, nome da instituição, disposição dos signatários e outras
informações;
(...) A Escola Senai - Roberto Mange não ofertou o curso descrito no certificado apresentado
(Anexo l) e não teve o Sr. Marlon Marcio Martoni Fiares na condição de aluno, (Documento l);
(...) Os signatários do certificado apresentado (Anexo l), Sr. José Carlos Máximo Ferreira e o Sr.
João Lourenço foram funcionário e Diretor da Escola até 30/04/2004 e 31/05/2005
respectivamente. Após esta data não tinham poderes para assinar documentos emitidos pela
Escola (Documento l).
(...)

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 18:03:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2130f5e66b
(...) Foram analisadas e comparadas as assinaturas, separadamente, dos Srs. JOSÉ CARLOS
MÁXIMO FERREIRA e JOÁO LOURENÇO, constantes no certificado apresentado pelo Sr. MARLON
MÁRCIO MARTONI FIARES (Doc. l) com os registros de assinaturas destes funcionários fornecidos
pela Escola SENAI (Docs. 2 e 3);
(...) Sobre a assinatura do Sr. JOSÉ CARLOS MÁXIMO FERREIRA, esta apresenta-se claramente
divergente, não há semelhança entre a assinatura apresentada no Certificado Técnico em
Restaurantes e Bares (Doc. l), apresentado pelo Sr. MARLON MÁRCIO MARTONI FIARDES e as
assinaturas dos Registros de assinatura, (Docs. 2 e 3) apresentados pela Escola SENAI;
Sobre a assinatura do Sr. JOÃO LOUREIRO, observou-se divergência entre os documentos
apresentados, salienta-se que o próprio nome deste Diretor está divergindo na grafia entre o
Certificado Técnico em Restaurantes e Bares (Doc. l), apresentado pelo Sr. MÂRLON MÁRCIO
MARTONI FIARDES e os Registros de assinatura, (Docs. 2 e 3) apresentados pela Escola SENAI,
onde consta grafada com "João Lourenço" e "João Loureiro", respectivamente;
(...) Sobre os traços das assinaturas, observa-se leigamente que não se assemelham nos
documentos apresentados. (Docs l a 3).
Acrescento que a testemunha Segundo-Sargento DIOGO ANUNCIAÇÃO FEDIUK, que participou da comissão que
reavaliou os documentos, declarou, em Juízo, que mandou os e-mails para verificar a veracidade dos
certificados, enviando uma cópia do que havia sido apresentado pelo Réu para a instituição, a qual informou
que o documento era totalmente falso, inclusive com o nome da instituição redigido errado, tendo sido
informado que o Acusado nunca havia sido aluno da instituição e que aquele curso não era por eles
ofertado (Eventos 42/44 do processo relacionado nº 7000193-49.2020.7.05.0005).
Ainda, as testemunhas arroladas pelo MPM, Terceiro-Sargento LEANDRO LEMOS DE CARVALHO OLIVEIRA e 1º
Ten Cel GUILHERME RIBEIRO MARTINS, confirmaram que não havia autenticação das cópias no momento da
apresentação, apenas comparavam se o documento original apresentado era compatível com as cópias
apresentadas. Declararam que a OM ficava com as cópias e o original era devolvido ao candidato. Disseram
que não havia orientação para autenticar os documentos (Eventos 42/44 do processo relacionado nº 7000193-
49.2020.7.05.0005).
Assim, não há dúvida quanto à materialidade delitiva, a qual está mais do que comprovada, tendo sido
demonstrada a falsidade do "Certificado de Técnico em Restaurantes e Bares", apresentado pelo Réu para
participar do processo seletivo para Incorporação de Profissionais de Nível Médio Voluntários à Prestação do
Serviço Militar Temporário, uma vez que o curso mencionado sequer foi ofertado pela instituição de ensino; as
informações constantes do Certificado, tais como cabeçalho, texto, etc., diferem do modelo oficial da
instituição, cujo nome, inclusive, estava redigido de forma incorreta; além de o Réu jamais ter constado como
aluno da Escola SENAI; e das pessoas subscritoras do certificado não terem poderes para assinar esse tipo de
documento na data da assinatura.
Quanto à autoria, registro que o Réu admitiu, em seu interrogatório judicial e desde o IPM, que apresentou o
referido certificado, embora tenha negado a ciência quanto à sua falsidade, argumentando que era muito novo.
Em Juízo, confirmou seu depoimento no IPM, afirmando não ter tido contato nem se lembrar de nenhum
professor, pois assistiu as aulas por vídeos recebidos por e-mail, mas também não lembra quantos foram, e só
lembra da aula de etiqueta. Disse que não tem mais o certificado original, pois sua casa foi roubada. Informou
que pagou o curso em dinheiro, por boleto numa lotérica; que não desconfiou da carga horária e que o
certificado chegou pelo correio e não o conferiu. Disse que nunca procurou entrar em contato com a escola e
só teve interesse na utilização do documento quando apareceu a oportunidade no quartel. Contou que tomou
conhecimento do curso por telefone, pois ligaram ofertando. Disse que não houve avaliação ou prova e que
bastava apenas assistir as vídeoaulas para obter o diploma. Disse que não sabia como era o controle de
verificação das aulas assistidas, e que o link que recebia por e-mail mandava direto para o vídeo das aulas,
mas que não se recordava em qual site o link abria, pois perdeu e não conseguia mais recuperar o e-mail que
utilizava à época, já que tinha um e-mail sem provedor, nem o número de São Paulo que ligaram ofertando o

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 18:03:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2130f5e66b
curso. Contou que ficou sabendo do processo seletivo no quartel, pois ouviu colegas falando sobre o assunto e
que apresentou o documento original no quartel na hora da seleção e na segunda verificação também, e que a
cópia foi assinada para confirmar que era igual ao original (Eventos 42/44 do processo relacionado nº 7000193-
49.2020.7.05.0005).
Em sua inquirição no IPM, o Réu havia falado ainda que não acreditava que a carga horária citada no
certificado correspondia à carga horária das videoaulas, pois não fazia sentido, já que seriam muitos vídeos
para dar essa carga total, mas não se importou, à época, pois acreditava que não usaria o certificado
posteriormente. Disse, também, que não suspeitou de golpe, pois era muito novo e era normal receber
informações de cursos SENAI, SENAC e QUERO BOLSA. Asseverou que não faria sentido entregar um
Certificado sabendo que era falso, pois sabia que poderia ser preso e acreditava que a Seção de Pessoal Militar
verificaria a autenticidade dos documentos de todos os militares que eram selecionados (Evento 16, -IPMSOL7,
fls. 227/231, Evento 86, fls. 51/54, 116/117 do processo relacionado nº 7000343-64.2019.7.05.0005).
Em que pese a negativa quanto à apresentação de um documento sabidamente falso, o Réu não logrou êxito
em comprovar suas alegações, de modo que sua narrativa ficou isolada no contexto dos autos, diante das
provas documentais, periciais e testemunhais.
O Réu não conseguiu apresentar qualquer contato telefônico, registro de e-mail, visualização de videoaulas,
tampouco relatar disciplinas cursadas, à exceção das aulas de etiqueta. Argumentou, ademais, que não
realizou qualquer trabalho ou avaliação.
Além disso, não há dúvida quanto ao seu dolo, evidenciado por si só, no próprio formulário de Requerimento de
Inscrição no processo seletivo, por ele assinado, no qual, de próprio punho, o Acusado escreveu, na parte
referente ao currículo profissional, que o tempo de duração do curso foi de 8 (oito) meses (Evento 16, -IP-
PROCE4 do processo relacionado nº 7000343-64.2019.7.05.0005, fls. 125/133). Ora, se estava de boa-fé, por
qual motivo teria escrito e assinado no formulário que realizou um curso de duração de 8 (oito) meses, sendo
crível que tal situação não corresponde à realidade, uma vez que não lembrava de qualquer informação do
curso, apenas das aulas de etiqueta, e, conforme por ele mesmo alegado, a carga horária não devia
corresponder à realidade?
Com efeito, o próprio Réu admitiu a grande discrepância entre a quantidade de horas/aula assistidas e a
quantidade de horas computadas no certificado.
Tal situação, por si só, já comprova que seria pouco crível acreditar na fidedignidade do documento ou que seu
uso era absolutamente lícito.
Em suma, não restou demonstrado nos autos, minimamente que seja, que o Réu frequentou o aventado curso
pela internet e que teria sido vítima de um golpe.
Rechaça-se, assim, a ocorrência de erro de direito (art. 35 do CPM), bem como de erro de fato (art. 36 do CPM).
Em realidade, com a simples consciência de que o documento por ele utilizado não correspondia à realidade, o
Acusado deixou patente a configuração do dolo, ou seja, a sua vontade livre e consciente de praticar o delito
previsto no art. 315 do CPM.
Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:
"USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGO 315 DO CPM. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO.
Graduado que faz uso de certificado de conclusão de curso civil visando sua habilitação à
matrícula no EAOF. A questão relacionada ao autor ou autores da falsificação ou da adulteração
não apresenta qualquer relevância jurídica em relação ao crime previsto no artigo 315 do CPM,
uma vez que tal particularidade não constitui elementar desse delito. O elemento subjetivo
relacionado à vontade do agente (dolo) consiste em saber, ou dever saber, que as
informações contidas no documento não retratam a verdade. O momento consumativo se
traduz no uso, de regra, mediante a entrega do documento na repartição militar. Recurso
ministerial provido. Decisão sem divergência." (STM. Apelação nº 4-80.2007.7.04.0004. Rel. Min.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 18:03:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2130f5e66b
Ten Brig Ar JOSÉ AMÉRICO DOS SANTOS. Data de Julgamento: 14/4/2009. Data de Publicação:
19/5/2009). (Grifo nosso.).
Assim, por todo o exposto, não há dúvida de que o Acusado realmente nunca foi aluno da Escola SENAI -
ROBERTO MANGE e de que o Certificado por ele apresentado é, indubitavelmente, falso.
No presente caso, uma vez demonstrados os elementos subjetivo e objetivo do tipo, acertada se mostra a
condenação do ex-3º Sgt da Aeronáutica MARLON MARCIO MARTONI FIARES, como incurso no crime de uso de
documento falso, nos exatos termos contidos na Sentença de Primeiro Grau.
Por fim, embora não se exija a ocorrência de dano para a Administração Militar, bastando a simples
apresentação do documento falso para a consumação do delito, registro que o Acusado obteve indevidamente
a sua almejada incorporação na graduação de Terceiro-Sargento do Quadro de Sargentos da Reserva de 2ª
Classe Convocados, na localidade de Curitiba/PR, o que resultou num prejuízo à Administração Militar de R$
129.525,87 (cento e vinte e nove mil, quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta e sete centavos), valor
atualizado monetariamente (Evento 47, -DILIGENCIAS1 e-DILIGENCIAS2, fls. 326/336 do processo relacionado
nº 7000343-64.2019.7.05.0005).
Portanto, a conduta do Acusado está perfeitamente subsumida ao disposto no art. 315 do CPM, não havendo
que se falar na ausência de dolo, inexistindo excludente de ilicitude ou de culpabilidade, sendo impositiva a
manutenção da condenação.
Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao Apelo interposto pela Defesa para manter a Sentença
condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.